Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710061-72.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado por JONAS ALVES DE OLIVEIRA em favor de CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma: i) a ilegalidade da prova utilizada por ausência de autorização judicial para acesso aos dados armazenados em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e iii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente carreada aos autos e o documento que comprove a data da prisão. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o documento que comprove a data da prisão. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador